Tribunal: TJSP
Processo: 2015099-39.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVANTE QUE ALEGA QUE O PEDIDO DECLARATÓRIO DE USUCAPIÃO FORA FORMULADO COM INTUITO FRAUDULENTO, APÓS O DEFERIMENTO DA PENHORA DO BEM IMÓVEL PELO JUÍZO CÍVEL. AUSÊNCIA, CONTUDO, DE QUALQUER RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE OU CONEXÃO ENTRE AS DEMANDAS, INEXISTINDO FUNDAMENTO PARA A SUSPENSÃO DA PRESENTE

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVANTE QUE ALEGA QUE O PEDIDO DECLARATÓRIO DE USUCAPIÃO FORA FORMULADO COM INTUITO FRAUDULENTO, APÓS O DEFERIMENTO DA PENHORA DO BEM IMÓVEL PELO JUÍZO CÍVEL. AUSÊNCIA, CONTUDO, DE QUALQUER RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE OU CONEXÃO ENTRE AS DEMANDAS, INEXISTINDO FUNDAMENTO PARA A SUSPENSÃO DA PRESENTE DEMANDA. DISCUSSÃO QUANTO AO MÉRITO DO PEDIDO, E ALEGAÇÕES ACERCA DA EVENTUAL MÁ-FÉ DOS AGRAVADOS, QUE PODERÃO SER OPORTUNAMENTE APRECIADAS NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.